Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. APELO DO BANCO DO BRASIL. ILETIGIMIDADE AD CAUSAM DA PATROCINADORA. RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. COMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INVIABILIDADE DE REVISÃO. VALORES APORTADOS POR EX-EMPREGADOR. NECESSIDADE. REPARAÇÃO. ITEM D, TEMA 955. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O patrocinador não é parte legítima passiva nos litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar em que se busca a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal.
3. É admitida a revisão do benefício pago pela PREVI à parte autora, por se tratar de ação proposta antes da data de julgamento do Resp 1.312.736/RS, condicionada, contudo, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser apurado com base em estudo técnico atuarial, disciplinado no regulamento do plano.
4. A fim de assegurar o equilíbrio atuarial, deverá ser realizado estudo técnico atuarial, na fase de liquidação de sentença, facultando-se ao autor recompor sua reserva matemática de forma prévia e integral, mediante o aporte da diferença apurada, tanto na condição de participante, como do montante devido pelo patrocinador, acaso este não o faça voluntariamente.
5. Referida apuração se dará em sede de liquidação de sentença, pois somente nesta etapa os litigantes conhecerão o montante específico a ser aportado, mediante o acréscimo do valor representativo da variação necessária à formação da reserva matemática, a exemplo dos cálculos realizados em hipóteses de equacionamento, eis que se trata de consequência lógica da aplicação do entendimento exposto pela Corte Cidadã e da vinculação dos precedentes, na forma do art. 927, inciso III, do CPC.
6. “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).
7. Não há que se falar em revisão do Benefício Especial Temporário (BET), quando este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga. Ressalta-se que, considerando que referidos benefícios eram pagos com superávits decorrentes da reserva especial – e não por meio de contribuições pagas pelo patrocinador e pelo participante – e que tal reserva encontra-se sem recursos, não há como impor o dever de pagamento à entidade que não possui condições de suportar a cobertura das diferenças que eventualmente existam entre os períodos em que a parte autora recebeu os benefícios.
8. Não há como constituir ré em mora desde a citação, quando a obrigação que lhe está sendo imposta na condenação somente poderá ser cumprida a partir data em que a autora recompor a reserva matemática, sendo este o marco temporal para a incidência de juros de mora.
9. Havendo o depósito de valores pelo ex-empregador em favor da parte autora em sede de reclamação trabalhista, e sendo inviável a revisão do benefício complementar, tais valores devem ser devolvidos ao participante ou assistido a título de reparação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da entidade de previdência complementar (Tema 955, item “d”).
10. A parte autora possui direitos relacionados à revisão complementar da aposentadoria, motivo pelo qual a apelante ré deu causa à demanda judicial, sendo condenada ao recálculo dos direitos reconhecidos, cabendo, portanto, a incidência dos ônus sucumbenciais na proporção de sua sucumbência.
11. Deu-se provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Negou-se provimento ao recurso da parte autora. Deu-se parcial provimento ao recurso da PREVI.